Tribunal: TJSP
Processo: 2163598-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Decisão que determina recolhimento prévio das despesas postais de citação, sob pena de cancelamento da distribuição. Alegada dispensa de recolhimento pela Fazenda Pública, com fundamento nos arts. 39 da LEF e 91 do CPC. Questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos, discutida no REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054), em que se reconheceu ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Decisão que determina recolhimento prévio das despesas postais de citação, sob pena de cancelamento da distribuição. Alegada dispensa de recolhimento pela Fazenda Pública, com fundamento nos arts. 39 da LEF e 91 do CPC. Questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos, discutida no REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054), em que se reconheceu ausência de obrigação da Fazenda Pública de antecipar, no âmbito das execuções fiscais, despesas relativas ao ato citatório. Decisão reformada. Recurso provido.